Tribunal: TJSP
Processo: 0011522-29.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação que visa à concessão de adicional de insalubridade/periculosidade. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos Distribuição da demanda perante o Juízo Cível. Determinação de redistribuição dos autos ao Juizado Especial Cível. Competência do Juizado Especial que não é determinada apenas pelo valor atribuído à causa. Inteligência do art. 2o da Lei

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação que visa à concessão de adicional de insalubridade/periculosidade. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos Distribuição da demanda perante o Juízo Cível. Determinação de redistribuição dos autos ao Juizado Especial Cível. Competência do Juizado Especial que não é determinada apenas pelo valor atribuído à causa. Inteligência do art. 2o da Lei no 12.153/09 c.c. art. 98, I, da CF. Ação previdenciária que demanda prova pericial complexa. Incompatibilidade com a singeleza do exame técnico previsto no art. 10 da Lei no 12.153/09 e celeridade que deve ser imprimida às ações de competência dos Juizados Especiais Cíveis. Conflito conhecido. Competência da 2a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba.